Tribunal: TJES
Processo: 0017950-98.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017950-98.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SOARES DA SILVA

APELADO: RB FRANCHISING LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os argumentos centrais da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração das teses iniciais sem confronto direto com os fundamentos da sentença.

2.
No caso, o apelante limita-se a reiterar a tese de responsabilidade civil da parte demandada, sem apresentar qualquer insurgência específica contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

3.
A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza a apreciação do mérito recursal, configurando defeito que impede o conhecimento do recurso.

4.
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que a inobservância do princípio da dialeticidade implica inadmissibilidade recursal.

5.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LUCAS SOARES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito
ajuizada em face de
IEBEU – INSTITUTO DE ENSINO BRASIL – ESTADOS UNIDOS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls. 121/128) o apelante aduz, em suma, que a sentença equivocou-se ao afastar sua pretensão indenizatória, sustentando que sofreu danos morais em razão da não emissão de seu certificado de curso. Argumenta que a conduta da parte requerida lhe causou prejuízos e frustração, citando dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais para embasar o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença para a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017950-98.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SOARES DA SILVA

APELADO: RB FRANCHISING LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LUCAS SOARES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito
ajuizada em face de
IEBEU – INSTITUTO DE ENSINO BRASIL – ESTADOS UNIDOS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls. 121/128) o apelante aduz, em suma, que a sentença equivocou-se ao afastar sua pretensão indenizatória, sustentando que sofreu danos morais em razão da não emissão de seu certificado de curso. Argumenta que a conduta da parte requerida lhe causou prejuízos e frustração, citando dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais para embasar o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença para a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

No caso dos autos, a sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, fundamentando que a parte ré não possui vínculo com o curso em que o autor se matriculou, sendo esta unidade uma franquia independente, e que o demandante deveria ter direcionado sua pretensão à unidade correta.

Ocorre que, ao interpor a apelação, o recorrente limita-se a reiterar a tese de responsabilidade civil da requerida pelos danos sofridos, sem qualquer insurgência específica contra o fundamento central da decisão, qual seja, a ilegitimidade passiva da parte demandada.

Ora, em nenhum momento há impugnação aos fundamentos jurídicos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade, tampouco argumentação que possa afastar tal conclusão.

Além disso, em diversos trechos do recurso, a apelação apenas reitera o histórico do caso, sem estabelecer um confronto jurídico com a fundamentação da sentença.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060
. 3. Os embargos à execução fiscal foram rejeitados exclusivamente pela ausência de cópia do processo administrativo em que as multas foram aplicadas pelo Procon, o que impediu a análise das informações das infrações, dos motivos da aplicação das sanções e dos critérios utilizados para dosimetria das penalidades. 4. Na apelação, a agravante anexou tardiamente o processo administrativo e apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido
. 2. São cabíveis honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu. 3. A obrigação pertinente a prestações de saúde assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu com a interposição de recurso pela Nobre Seguradora do Brasil S. A. 5. Recurso de Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Luciene Jesus Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, reconheço
ex officio
a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.